Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando a ausência de condenação à indenizar os danos morais requeridos pela autora, configurada a ausência de interesse do recorrente quanto ao tema. 1.1. Não conhecido o pedido.
2. Comprovado que a venda do veículo foi intermediada pelo mesmo corretor de imóveis, entre compradores diferentes, sua legitimidade passiva é abstraída da própria prova produzida nos autos. 2.1. Preliminar rejeitada.
3. A atuação em desconformidade com os poderes conferidos em instrumento de mandato, impõe ao mandatário o ônus de responder pelos prejuízos materiais a que deu causa, nos termos dos arts. 665, 667 e 668, do Código Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido; preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.